Tribunal: CARF
Processo: 19647.011022/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.011022/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.229 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA COSTA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-54.151 da 16a Turma da DRJ
em São Paulo(1)/SP (fls. 104 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento de
fls. 11/13, relativa ao imposto de pessoa física, ano-calendário 2005, que lhe exige
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.011022/2009-74
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.229 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.011022/2009-74

crédito tributário, no montante de R$ 7.067,28, sendo R$ 3.300,00, correspondente ao
imposto de renda pessoa física suplementar; R$ 2.475,00, atinente à multa de ofício: e
R$ 1.292,28, referente a juros de mora calculados até 31/09/2009.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 13), o lançamento glosou a
“Dedução Indevida de Despesas Médicas”, relativa aos valores que teriam sido pagos
para as profissionais Maria de Fátima Souza, referentes às sessões de psicoterapia (R$
4.000,00); Ângela Oliveira da Silva Melo, referente às sessões de psicoterapia em grupo
(R$ 6.000,00); e Ângela Maria Theodoro, atinente à terapia ocupacional (R$ 2.000,00),
todos perfazendo a importância de R$ 12.000,00, que foi glosado por fala de
comprovação das deduções pleiteadas.
Cientificado do lançamento, em 18/08/2009 (fl. 38), o contribuinte apresentou em
08/09/2009 (fls. 2/7), por intermédio de seus representantes legalmente constituídos (fl.
8), na qual alega o que se relata a seguir:
1. argumenta que na notificação de lançamento foi fundamentada com dispositivos
legais que lhe faculta a dedução das despesas dos pagamentos efetuados a médicos,
dentistas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, dentre outros profissionais da área da
saúde, daí porque considera que os respectivos serviços estão comprovados;
2. reconhece que os gastos deduzidos em sua declaração do IRPF/2006 não foram
considerados pela fiscalização que entendeu que os pagamentos dos serviços não foram
comprovados, já que a mesma exigiu que o autuado comprovasse o efetivo pagamento
dos serviços prestados, tais como cópias microfilmadas dos cheques emitidos,
comprovantes de depósito ou transferências dos recursos envolvidos e de extratos
bancários dos saques realizados, a fim de que os pagamentos feitos em espécie fossem
efetivamente comprovados;
3. considera que os recibos médicos apresentados comprovariam os gastos dos serviços
realizados, mesmo reconhecendo que os pagamentos foram efetuados em dinheiro, que
isso é permitido, nos termos do art. 80 do Regulamento do IR, aprovado pelo Decreto no
3.000/1999;
4. entende que ao contrário do que considerou a fiscalização, os recibos apresentados
contêm todos os elementos exigidos pela legislação, inclusive o nome do impugnante e
do tomador dos serviços prestados, daí porque não existe motivo para que as deduções
pleiteadas sejam glosadas;
5. por fim, insiste que os recibos apresentados atendem todos os requisitos exigidos pela
legislação de regência, inexistindo razão para que sua validade seja ignorada pela
fiscalização, motivo pelo qual requer o cancelamento do lançamento ora impugnado.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Versam os autos sobre glosa da dedução de despesas médicas, correspondente ao ano-
calendário de 2005.
Das despesas médicas não comprovadas
No que tange à glosa de dedução de despesas médicas, cumpre reproduzir o artigo 8o da
Lei no 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do imposto devido na
declaração de rendimentos determina:
Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido será a diferença entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.229 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.011022/2009-74

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas , fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem com as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (grifei).
Nesse sentido, os artigos 73 e 80, de Regulamento do Regulamento do Imposto de
Renda (rir/99), aprovado pelo Decreto no 3000, de 26 de março de 1999, estabelecem:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;(grifei).
Conforme se depreende dos dispositivos acima, em relação às despesas médicas, cabe
ao beneficiário dos recibos e/ou notas fiscais das deduções provar que realmente houve
a prestação dos serviços e os pagamentos efetuados correspondem às despesas
pleiteadas, bem assim a época em que o serviço foi prestado, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
A prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita com a apresentação de
documentos que comprovem não só a realização dos serviços como também a
efetividade do pagamento, mediante cópia de cheques nominativos e de extratos
bancários, mas também a realização dos serviços prestados pelos profissionais.
Assim sendo, de acordo com os dispositivos legais acima transcritos, os gastos com
despesas médicas efetuados com o contribuinte e seus dependentes podem ser
deduzidos da base de cálculo do imposto desde que estivessem devidamente
comprovados.
Em sua defesa, o impugnante argumenta que os recibos médicos apresentados,
juntamente com as declarações das profissionais já seriam suficientes para comprovar
os serviços realizados, mesmo reconhecendo que os dispêndios foram efetuados tão
somente em dinheiro, mas afirma que os recibos apresentados contêm todos os
elementos exigidos pelo art. 80 do Regulamento do IR, aprovado pelo Decreto no
3.000/1999 (RIR), razão pela qual entende que não existe motivo para que as deduções
pleiteadas sejam glosadas.
Contudo, na própria complementação da descrição dos fatos de fl. 13, a autoridade
autuante apontou expressamente o fundamento das glosas efetuadas de forma resumida
e precisa: “foram procedidas as seguintes glosas em relação aos valores pleiteados a
título de dedução de despesas médicas, tendo em vista que, apesar de intimado o
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.229 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.011022/2009-74

contribuinte não comprovou o efetivo pagamento das despesas: Maria de Fátima
Souza, CPF 157.102.543-04, referentes a sessões de psicoterapia, conforme 12 (doze)
recibos, no valor total de R$ 4.000,00; Ângela Oliveira da Silva Melo, CPF
123.834.734-72, referentes a sessões de psicoterapia em grupo, conforme 12 (doze)
recibos, no valor de R$ 6.000,00; Ângela Maria Duarte Theodoro, CPF 141.429.534-
00, referentes a Terapia Ocupacional, conforme 10(dez) recibos, no valor total de R$
2.000,00” (grifei).
Vale notar que nosso ordenamento jurídico permite que o contribuinte realize
pagamentos em moeda corrente e, por seu turno, os beneficiários desses são orientados
a aceitá-los, mas esse procedimento de cumprimento de obrigações não o único, uma
vez que, em razão dos valores envolvidos, não há como compreender que não
ocorreriam saques coincidentes, ou aproximados, em datas e valores para que possam
estabelecer os necessários vínculos entre os recibos apresentados e as despesas médicas
indicadas.
Cabe ressaltar que em princípio os recibos fornecidos por profissionais competentes
podem servir de provas, mas na situação específica, a apresentação tão somente de
recibos, mesmo que acompanhado de declaração não são insuficientes para comprovar a
efetividade dos serviços e dos correspondentes pagamentos, mesmo porque recibos
apresentados, isoladamente, não asseguram o direito à dedução da base de cálculo do
imposto do valor supostamente pago, tendo em vista que na situação em que se analisa,
refere-se a diversos recibos fornecidos por três profissionais distintas, no decorrer dos
meses de janeiro a dezembro do ano-calendário de 2005, os quais perfazem a
importância despendida de R$ 12.000,00 e nenhuma transferência de recurso do
autuado para os prestadores de serviços médios foi efetivamente comprovada.
Assim, no caso em que se analisa, torna-se imprescindível a exibição de cópias de
cheques, transferência de recurso ou comprovação de saques em data anterior ou
idêntica ao pagamento, de forma a evidenciar a disponibilidade e a transferência de
numerário para os supostos beneficiários dos serviços prestados.
Nesse sentido, era o posicionamento pacífico manifestado nas ementas dos Acórdãos da
SCRF e do extinto Primeiro Conselho de Contribuintes, abaixo transcritas, dentre
muitas outras na mesma linha de entendimento:
IRPF - DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se
gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou a efetiva
prestação de serviços Essas condições devem ser comprovadas quando restar dúvida
quanto à idoneidade do documento. (Ac I" CC 102-43935/1999 e Ac. CSRF 01-1.458).
1RPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos, Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe. (Ac. 1 CC 104-16647/1998).
Esse entendimento também é endossado por diversos acórdãos do atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), cujas ementas são colacionadas a seguir:
IRPF - DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO
DE PROVA DO EFETIVO SERVIÇO E DO RESPECTIVO PAGAMENTO.
POSSIBILIDADE. Todas as deduções pleiteadas no ajuste anual estão sujeitas à
comprovação ou justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar motivadamente
elementos de prova da efetividade dos serviços prestados e dos correspondente
pagamentos. Nessa hipótese, a apresentação tão somente de recibos e declarações é
insuficiente para comprovar o direto à dedução pleiteada. Recurso Negado. (AC. 2101-
001.917 – 1a Câmara/1a Turma Ordinária, da 2a Seção de julgamento, 16/10/2012).
IRPF – DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS. O direito às deduções de
despesas médicas e odontológicas condiciona-se à comprovação da efetividade dos
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.229 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.011022/2009-74

serviços prestados, e também dos correspondentes pagamentos (AC no 2801-00.735, de
27/07/2010).
IRPF – DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS
LEGAIS. A comprovação dos pagamentos das despesas médicas, por força de lei,
requer a apresentação de recibos que contenham indicação do nome, número do
registro profissional, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento. A apresentação de recibos que não cumprem integralmente os requisitos
legais para a dedução, por si só, justifica a glosa das deduções a que se referem (AC no
2802-002.147, de 20/02/2013).
Desse modo, vale ressaltar, ainda, que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam elidir a autuação sofrida, tendo em
vista que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação a juízo da
autoridade lançadora e que não foram realizadas satisfatoriamente, tendo em vista que o
interessado trouxe aos autos três declarações e trinta quatro recibos (fls. 15/34), mas não
comprovou nenhum dos pagamentos realizados com as deduções pleiteadas na
declaração de ajuste anual (fl. 47), o que permite concluir que a glosa vertente encontra-
se perfeitamente embasada.
Diante de todo o exposto, julgo improcedente a impugnação que ora se analisa, para
manter integralmente o crédito tributário exigido na notificação de lançamento de fls.
11/13.

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 25/03/2014, Recurso Voluntário, fl. 115, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
c) cita jurisprudência

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.229 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.011022/2009-74

O objeto do presente julgamento cinge-se às deduções de despesas médicas cujas
glosas foram mantidas após a decisão da DRJ.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.229 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.011022/2009-74

Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.229 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.011022/2009-74

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 144
DF CARF MF
Original